Tribunal: TJMT
Processo: 1022762-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ - NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o direito à saúde seja assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pelo Tema 106 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022762-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DERZINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 655.524.231-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ASSISTÊNCIA
À

SAÚDE

–
FÁRMACO
NÃO
PADRONIZADO
PELO SUS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS -
REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ
-
NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o
direito à saúde se
ja
assegurado pela Constituição da República
Federativa do Brasil
, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados
pelo Tema 106
do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento
interposto
por
Derzina
dos Santos Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1000465-15.2023.8.11.0095, proposta contra o Município e o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir os Agravados a fornecerem o medicamento injetável
Prolia
60mg/ml.

Aduz a Agravante, que foi diagnosticada com Osteoporose

Lombar e
Femural
, razão pela qual, necessita
de tratamento terapêutico de aplicação subcutânea com
D
enosumabe
60mg, sob risco de sofrer fraturas osteoporóticas
.

Narra que se encontra com densidade mineral óssea abaixo da norma média da população
e que o medicamento, OHDE 20.000ui, até então utilizado,
não mais apresenta resposta terapêutica
.

O pedido de efeito
ativo
foi
indeferido
.

O Município de Paranaíta e o Estado de Mato Grosso, apresentaram suas respectivas
c
ontrarrazões
,
pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
P
arecer da lavra d
o

Dr
.

José Antônio Borges Pereira
, opinou pelo
provimento parcial do recurso, para o fim de conceder a tutela de urgência e direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao ente
estatal.
(
i
d.
198856664
)
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos
que a
ação de base foi proposta com o
objetivo de propiciar o
fámarco
,

Denosumabe
60mg
, e
m favor da parte Agravante, que, segundo consta,
apresenta
diagnóstico de
Osteoporose Lombar e
Femural
.

Tem-se aqui o fenômeno da
judicialização
da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (
fornecimento
de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o
cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada par
a atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
a
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos
arts
. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010).

Nesse norte, não há d
úvidas de que cabe ao SUS, além
da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte
, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

Entrementes,
o medicamento postulado,
Denosumabe
60mg,

não

é fornecido
pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (
REsp
1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Denota-se que a parte autora
não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de
saúde, porquanto
o laudo médico anexado apenas
confirma a patologia e menciona

a necessidade d
o
fármaco
.

Ademais, conforme o parecer do NAT, existem vários medicamentos disponíveis pelo SUS, indicados para o tratamento da enfermidade da parte Agravante, conforme trecho a seguir transcrevo:

[...] No SUS estão disponíveis através do componente básico e especializado de assistência farmacêutica, alternativas de terapêutica farmacológica com medicamentos dos diversos grupos farmacológicos protocolares previstos para o tratamento das morbidades apresentadas pelo paciente/requerente. Para tratamento de osteoporose estão disponíveis no
SUS os seguintes fármacos
-carbonato de cálcio, carbonato de cálcio +
colecalciferol
,
alendronato

de sódio,
risedronato
de sódio, raloxifeno, estrógenos conjugados, calcitonina e
pamidronato

dissódico.
Diversos destes podem ser utilizados para prevenção de
osteoporse
(tratamento de osteopenia).

[...]

Insofismável que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado, lato sensu.

Desta feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

Assim, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, não há como deferir o pedido de concessão do medicamento vindicado, razão pela qual, o desprovimento do recurso, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO provimento, ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024